Tribunal: TJSP
Processo: 2235865-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rateio de honorários periciais em ação de desapropriação. Matéria estranha ao art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. Taxatividade mitigada (Tema 988 dos Repetitivos) inaplicável na situação dos autos. Recurso não conhecido.